Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA No 823/STF. TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.

1. O juízo que proferiu a sentença coletiva não é prevento para o processo e julgamento dos respectivos pedidos individuais de cumprimento do título executivo (REsp no 1.391.198/RS), devendo a distribuição ser aleatória, em conformidade com o art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.

2. Inexiste ofensa ao art. 10 do CPC, não havendo que se falar em decisão surpresa, quando o julgador, antes de proferir sentença de indeferimento da inicial, aponta os vícios nela presentes e oportuniza a necessária emenda.

3. O cumprimento de sentença coletiva promovido de forma fracionada pelo sindicato representante da categoria, mediante a substituição processual de apenas alguns dos beneficiários da decisão exequenda, caracteriza cumprimento individual de sentença coletiva, na medida em que veicula pretensões singularizadas de cada substituído processual, e não pretensão executória una da categoria como um todo.

4. O sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, com vista à tutela dos direitos específicos de cada substituído, resultantes da ação coletiva. Tal compreensão se harmoniza com a decisão do c. STF que reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema no 823).

5. Pendente controvérsia no c. STJ sobre a prescrição da pretensão executiva, apropriada a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS MODULADOS.